Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-94.2009.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-94.2009.8.14.0004

APELANTE: DARLISON MACIEL GOES

ADVOGADO DATIVO: JUCIMAR DE FREITAS CAMELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. 2) ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE.

1) As circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo,
com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis ao réu, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, tornando incabível a redução da pena-base;

2) A atenuante da confissão espontânea somente deve ser aplicada nas ações atinentes ao Júri Popular, quando a tese é debatida em plenário do Júri ou quando o réu confessa perante os Jurados e, não sendo estas as hipóteses dos autos, não há como reconhecer a referida atenuante, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores.

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 29/04/24 e 07/05/2024 (Sessão n°9), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLISON MACIEL GOES
, representado por advogado dativo, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim
, nos autos da ação penal n° 0000001-94.2009.8.14.0004, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, do CP
, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Em cumprimento ao acórdão id. 13683238, a sessão do júri realizada em 06/12/2021 foi anulada e o réu submetido a novo julgamento (17/10/2023), oportunidade em que sobreveio a sentença condenatória ora objurgada.

Nas suas
razões recursais
(Id. Num. 17622641 - Pág. 2/8), o apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 17622643 - Pág. 2/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei, inicialmente, a realização de nova distribuição a minha relatoria, considerando-se tratar de novo recurso de apelação (Num. 17930859 - Pág. 1/2) e a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 18309312 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (Num. 18400651 - Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DOSIMETRIA: ERRO
OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

No mérito, o apelante requereu o redimensionamento da pena-base, com sua fixação no patamar mínimo. Vejamos o trecho da sentença na parte guerreada:

(...) culpabilidade:
em grau intenso, consubstanciado no fato de ter juntamente com terceiras pessoas atraído a vítima para o seu fim trágico, o que denota a sua intensão na prática delituosa, ou seja, houve premeditação;

(...) Circunstâncias do crime:
são desfavoráveis ao réu, pela forma brutal e animalesca que teve sua vida ceifada, com diversos golpes de terçado;

(...) Posto isso, atendendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a
pena-base em 18 anos de reclusão
, com fulcro no artigo 121,
caput
do CP.

Verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, elevou a pena-base em 12 anos acima do mínimo legal estipulado para o homicídio simples.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um dos vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal
, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.793.922/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

Conforme preleciona a Súmula 17 do E. TJPA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação, vide art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

Feitas essas considerações, entendo que a pena-base não merece redução, dada as peculiaridades do caso concreto, vez que, por volta das 22h30min, o apelante em concurso com mais dois agentes, sendo um deles menor de idade, atraiu a vítima para local soturno, agindo com premeditação e agressividade exacerbada, pois foram desferidos diversos golpes de terçado na vítima, denotando dolo intenso e maior reprovabilidade da sua conduta, bem como o
modus operandi
denotam intensa gravidade.

Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, pois basta que uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA), razão pela qual mantenho a pena-base em
18 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, deve incidir apenas a atenuante da menoridade, sendo incabível a aplicação da atenuante da confissão, considerando que o réu não compareceu ao Júri popular, bem como a sua defesa técnica não suscitou a tese em plenário (id. Num. 17622615 - Pág. 12), na medida em que o termo da defesa se restringiu ao pleito de absolvição por negativa de autoria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU PERANTE OS JURADOS OU DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores. 2. Conforme foi consignado pelo Tribunal local:
Na situação dos autos não há informações de que tais circunstâncias tenham sido debatidas durante a sessão plenária, inclusive nada constou a respeito na "Ata da Sessão do Júri" (evento 1.120 dos autos originários)
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 845.519/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Na ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, torno-a concreta e definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão.
Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'a' do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º em razão da ausência de repercussão no regime de cumprimento da sua pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2024